Tribunal: TJDFT
Processo: 0717758-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Privilégio. Fração. Restituição de coisa apreendida. Legitimidade.
1 - A natureza e a quantidade da droga servem de parâmetro para a escolha da fração de diminuição da pena do tráfico privilegiado. Adequada a redução da pena em 1/2, considerando-se a quantidade de droga apreendida – 1.811,78g – e, por outro lado, a natureza da droga (maconha) - de pequeno potencial lesivo.
2 – Se o acusado não é o proprietário, não tem legitimidade para pedir a restituição de veículo apreendido em decorrência do tráfico de drogas.
3 - Apelação provida em parte.